Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600408-63.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600408-63.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 03/10/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eletorais nº 0600408-
63.2024.6.16.0157, que em harmonia com os pareceres do órgão técnico e do Ministério Público
Eleitoral, e com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do Partido Republicanos - Comissão Municipal de Londrina/PR, e de seus
responsáveis, Diego Alexsander Goncalo Paula Garcia e Lorena Vicente Canhada, referentes às
Eleições de 2024. Ademais, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
3.690,05 (três mil, seiscentos e noventa reais e cinco centavos), a título de Recursos de Origem Não
Identificada (RONI), com a devida atualização monetária e juros. (Prestação de contas eleitorais do
partido Republicanos, comissão municipal de Londrina/PR, e de seus responsáveis, Diego
Alexsander Goncalo Paula Garcia e Lorena Vicente Canhada, referentes à campanha das Eleições
Municipais de 2024. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que no caso em análise, as falhas
apontadas são insanáveis e comprometem a confiabilidade das contas apresentadas. A omissão na
entrega da prestação de contas parcial e a intempestividade da prestação de contas final, embora
sejam falhas de natureza formal, demonstram descaso com os prazos e procedimentos legais. Por
si sós, ensejariam a aprovação com ressalvas. Contudo, as irregularidades mais graves residem na
omissão de despesas e, principalmente, na não abertura de conta bancária específica para a
movimentação dos recursos de campanha, em afronta direta ao art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à obrigatoriedade da
abertura de conta, mesmo que não haja movimentação de recursos. Essa omissão impede a
rastreabilidade dos recursos e a efetiva fiscalização por parte desta Justiça, configurando vício
grave e insanável que macula a transparência e a fidedignidade das contas. As despesas realizadas
fora da conta oficial são, por consequência, consideradas como Recursos de Origem Não
Identificada (RONI), devendo ser restituídas ao erário). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44796475
25/11/2025
10:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44796475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.699
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600408-
63.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA (RONI). CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo órgão
municipal do Partido REPUBLICANOS de
Londrina/PR em face da sentença que
julgou desaprovadas as contas referentes
às eleições de 2024, determinando o
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se deu em
razão da ausência de abertura da conta
bancária específica para movimentação de
recursos de campanha e da ausência de
registro
de
despesas,
caracterizando
utilização de recursos de origem não
identificada.

Num. 44796475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01
3. O Partido Recorrente alega que as
irregularidades são de natureza formal ou
de vulto diminuto, que a ausência de
abertura da conta bancária se deu por
inconsistência do sistema bancário, que não
houve movimentação financeira nas contas
não registradas e que a desaprovação é
desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de abertura de conta
bancária específica para a campanha
eleitoral e a ausência de registro de
despesas, caracterizando utilização de recursos de origem não identificada,
justificam a desaprovação das contas, ainda
que
não
tenha
havido
movimentação
financeira na conta não aberta e que as
despesas
não
registradas
sejam
de
pequeno valor; (ii) se a ausência de registro
da conta bancária específica de campanha
impede a fiscalização da Justiça Eleitoral
sobre
a
movimentação
financeira
da
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura da conta bancária específica
para a campanha eleitoral é obrigatória,
conforme o art. 8º, §2º, da Res.-TSE
23.607/2019 e o art. 22 da Lei das Eleições,
mesmo que não haja movimentação de
recursos,
destinando-se
a
conferir
transparência à movimentação financeira
dos candidatos e partidos políticos.
6. A ausência de abertura da conta bancária
específica da campanha configura vício
grave que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira
da campanha, ainda que o partido alegue
que não houve movimentação financeira na
conta não aberta.
7. Ainda que o partido alegue que não
realizou
movimentação
bancária
nas
eleições 2024, foram identificadas despesas
não
declaradas,
o
que
reafirma
a

Num. 44796475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01
necessidade de ter aberto a referida conta
bancária para realizar o pagamento dessas
despesas.
8. A ausência de registro de despesas e a
não apresentação de esclarecimentos sobre
a origem dos recursos utilizados para o
pagamento dessas despesas caracterizam
a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI), o que implica o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A abertura de conta
bancária específica para campanha eleitoral
é obrigatória, mesmo sem movimentação
de recursos. 2. A não abertura da conta e a
ausência de registro de despesas caracterizam irregularidade grave,
justificando a desaprovação das contas e o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º; art. 22.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, §2º;
art. 74, III; art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060008594, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE
- DJE, 01/04/2024.
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060013871, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE
- DJE, 24/01/2024.

DECISÃO

Num. 44796475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo órgão municipal do Partido REPUBLICANOS de
Londrina/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR,
que julgou desaprovadas as contas referentes às eleições de 2024, e determinou o recolhimento
de valor ao Tesouro Nacional.
Publicado o edital (id. 44750131), o prazo transcorreu in albis sem que qualquer Partido Político,
ou qualquer interessado, tivesse apresentado impugnação.
No Parecer Conclusivo (id. 44750140), o Setor Técnico se manifestou pela desaprovação das
contas em razão das seguintes irregularidades: i) ausência de abertura da conta bancária
específica para movimentação de recursos de campanha e; ii) ausência de registro de despesas,
caracterizando utilização de recursos de origem não identificada (id. 44750140).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer se manifestando pela desaprovação das contas e
pelo recolhimento da quantia de R$ 3.690,05 (três mil seiscentos e noventa reais e cinco
centavos) ao Tesouro Nacional (id. 44750143).
Sobreveio a r. sentença, em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas apresentadas,
com fulcro no art. 74, inciso III da Resolução TSE 23.607/2019, e determinou o recolhimento de
R$ 3.690,05 (três mil seiscentos e noventa reais e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, a título
de recursos de origem não identificada.
Irresignado, o Partido Republicanos de Londrina/PR interpôs Recurso Eleitoral (id. 44750150) em
face da r. sentença, aduzindo, em síntese: i) as supostas irregularidades apontadas são de
natureza formal ou, quando materiais, de vulto diminuto, incapazes de macular a higidez e a
transparência das contas partidárias, as quais, em seu cerne, foram devidamente apresentadas e
permitiram a fiscalização pela Justiça Eleitoral; ii) a r. sentença reconheceu que a omissão na
entrega da prestação de contas parcial e a intempestividade da prestação de contas final, por si
sós, são falhas de natureza formal que ensejariam a aprovação das contas com ressalvas; iii) na
r. sentença consta que a gravidade da irregularidade na ausência de abertura de conta bancária
específica, o que impede a rastreabilidade e a fiscalização, no entanto, não houve movimentação
financeira nas contas bancárias não registradas, conforme consta no Parecer Conclusivo; iv) o
partido esclareceu que a ausência de abertura da conta bancária se deu por inconsistência do

Num. 44796475 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01
próprio sistema bancário, demonstrando boa-fé e que tentou regularizar a situação; v) se a
finalidade da legislação eleitoral ao exigir o registro de todas as contas é garantir o controle sobre
a origem e o destino dos recursos de campanha, como essa conta não foi utilizada para
movimentação de recursos, o objetivo da norma, na prática, foi preservado; vi) se a ausência de
registro da conta não impediu a fiscalização e não houve movimentação financeira, não se pode
sustentar que tal falha configure um vício grave e insanável que justifique a desaprovação das
contas; vii) a obrigatoriedade do registro visa o controle de recursos, controle este que, na prática,
não foi obstado pela ausência de declaração de uma conta sem movimentação; viii) a
classificação das despesas como "Recursos de Origem Não Identificada(RONI)" decorreu da
premissa de que a não abertura da conta impediu a rastreabilidade, contudo, se demonstrado que
a falta de registro da conta não gerou prejuízo à fiscalização (pois não houve movimentação), e
que as despesas são de vulto irrisório, a consequência mais adequada seria a aprovação com
ressalvas, e não a desaprovação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do erário; ix) a
desaprovação, nessas circunstâncias, revela-se uma medida desproporcional e excessivamente
rigorosa, mormente quando a fiscalização foi plenamente possível ea transparência foi alcançada,
ainda que com atrasos e falhas formais. Ao final requereu fosse provido o Recurso Eleitoral para
reformar e aprovar com ressalvas as contas, afastando o recolhimento de valor ao Erário ou,
alternativamente, fossem aprovadas com ressalvas as contas, com recolhimento de valor ao
Erário e, por fim, também alternativamente, caso mantida a desaprovação, fosse revista a
condenação ao recolhimento de R$ 3.690,05 (três mil seiscentos e noventa reais e cinco
centavos) face os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Devidamente intimado, o ilustre representante do Parquet apresentou contrarrazões, nas quais
aduziu que: 1) de fato, a omissão na prestação de contas parcial e o atraso na apresentação das
contas finais, por si, não acarretam prejuízos para análise da movimentação financeira, sendo
motivos para a aposição de ressalvas à aprovação das contas; 2) restou evidenciado que as
contas bancárias existentes na base de dados dos extratos eletrônicos não foram abertas para
fins de movimentação financeira de recursos para as eleições de 2024, uma vez que os dados
apresentados pelo partido na petição de id. 44750130, item 11, não correspondem àqueles
registrados na presente prestação de contas, ao passo que, conforme extrato de id. 44750113,
não há registro de movimentação financeira pelo partido nas eleições de 2024.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento
do Recurso Eleitoral interposto ( id. 44768868).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, eis que a intimação da r. sentença ocorreu em fls. 410/411 no

Num. 44796475 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01
Diário da Justiça Eleitoral - DJE nº 174/2025, 10/09/2025 - quarta-feira, e o recurso eleitoral
protocolado neste mesmo dia (id. 44750150), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30,
§ 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.607/2019.
Na r. sentença, o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas do órgão municipal do
Partido REPUBLICANOS de Londrina/PR, relativas às eleições municipais de 2024, pelo fato
desse prestador de contas não ter aberto a conta bancária específica para movimentação de
recursos de campanha e em razão da ausência de registro de despesas, caracterizando
utilização de recursos de origem não identificada, conforme excerto abaixo:
(...)
Contudo, as irregularidades mais graves residem na omissão de despesas e,
principalmente, na não abertura de conta bancária específica para a movimentação
dos recursos de campanha, em afronta direta ao art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à
obrigatoriedade da abertura de conta, mesmo que não haja movimentação de
recursos.

Essa omissão impede a rastreabilidade dos recursos e a efetiva fiscalização por
parte desta Justiça, configurando vício grave e insanável que macula a
transparência e a fidedignidade das contas. As despesas realizadas fora da conta
oficial são, por consequência, consideradas como Recursos de Origem Não
Identificada (RONI), devendo ser restituídas ao erário.

Acolho, portanto, as conclusões dos pareceres técnico e ministerial.

Diante do exposto, em harmonia com os pareceres do órgão técnico e do Ministério
Público Eleitoral, e com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha do Partido
Republicanos - Comissão Municipal de Londrina/PR, e de seus responsáveis, Diego

Num. 44796475 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01
Alexsander Goncalo Paula Garcia e Lorena Vicente Canhada, referentes às
Eleições de 2024.

Ademais, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 3.690,05
(três mil, seiscentos e noventa reais e cinco centavos), a título de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI), com a devida atualização monetária e juros.

(...)

A controvérsia inicial nestes autos centra-se quanto à obrigatoriedade ou não da abertura da
conta “doações para a campanha” referente às eleições de 2024 e quanto à ausência de registro
de despesas, as quais indicam utilização de recursos de origem não identificada.

II.ii.i Da ausência de abertura da conta corrente específica para campanha
A abertura da conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e partidos políticos, conforme
regulamenta o art. 8º, §2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei das
Eleições, como se vê:
Lei nº 9.504/97:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Resolução do
TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...] II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até
o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste
artigo e no art. 12 desta Resolução.

Num. 44796475 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01

Como mencionado no Parecer Preliminar, id. 44750132, constam nos extratos eletrônicos contas
bancárias que, embora apresentem movimentação financeira, inclusive com saldos iniciais e
finais referentes ao exercício de 2024, não se referem às eleições de 2024, havendo clara
infringência ao supracitado art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que não foi aberta a
conta bancária específica da campanha.
De conseguinte, essa irregularidade configura vício grave e inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha. Em casos da espécie, este Tribunal tem
decidido pela desaprovação das contas.
Nesse sentido, reproduzo os seguintes votos desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O ato judicial recorrido consiste em sentença
que julgou desaprovadas as contas de diretório municipal, em razão da não
abertura de conta bancária de campanha.2. É obrigatória a abertura de conta
bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja
movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência
bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha.3. A não abertura de conta bancária
configura irregularidade de natureza grave, que enseja a desaprovação das
contas, por impedir a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas durante a campanha eleitoral.4. Recurso conhecido e não
provido.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060008594, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024.) (Grifei)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO DE
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. APLICAÇÃO DO MÍNIMO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de
recurso eleitoral interposto em face de respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas do Partido PODEMOS de Nova Aliança do Ivaí/PR e impôs

Num. 44796475 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01
a sanção de perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário pelo
período de 6 (seis) meses.2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos
candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira,
ressalvados os casos de ausência de agência bancária ou posto de atendimento
bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do candidato
antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.3. A
não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, configura irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.4. A sanção de suspensão no recebimento de quotas do Fundo
Partidário deve ser aplicada de forma proporcional e razoável, entre 01 e 12 meses,
conforme art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, § 7ª, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.5. Ausentes o recebimento de verbas públicas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e não havendo
nenhuma movimentação de recursos, não é razoável aplicar a sanção de
suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário acima do mínimo legal,
ou seja, 01 mês.6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060013871, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 24/01/2024) (Grifei)

Em suas razões recursais, o partido prestador de contas alega: “...se a ausência de registro da
conta não impediu a fiscalização e não houve movimentação financeira, não se pode sustentar
que tal falha configure um vício grave e insanável que justifique a desaprovação das contas. A
obrigatoriedade do registro visa o controle de recursos, controle este que, na prática, não foi
obstado pela ausência de declaração de uma conta sem movimentação.”
Sem razão o recorrente.
Por um primeiro prisma, porque a norma cogente se aplica de forma objetiva. Como a conta
bancária específica de campanha não foi aberta, houve a infringência ao referido normativo, art.
8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação
financeira.
Por um segundo prisma, como bem destacado pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral (página
02 do id. 44768868), o argumento de que não realizou movimentação bancária nas eleições
2024 é contraditório, eis que, por meio de circularização, foram identificadas despesas não
declaradas, no valor de R$ 3.690,05 (três mil seiscentos e noventa reais e cinco centavos), o que
reafirma a necessidade de ter aberto a referida conta bancária para realizar o pagamento dessas
despesas.

Num. 44796475 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01
II.ii.ii Da ausência de registro de despesas e da utilização de recursos de origem não
identificada
No Parecer Conclusivo (id. 44750140), o Setor Técnico apontou a existência de despesas não
declaradas pelo partido prestador de contas, nos seguintes termos:
Embora tenha apresentado um Extrato de Prestação de Contas totalmente zerado, sem nenhum
lançamento, o partido alega que referidas despesas juntas (R$ 3.500,00 e R$ 190,05) equivalem
a somente 0,25% do total de despesas da campanha, que seria de R$ 1.474.427,41 (um milhão,
quatrocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos),
cujo valor, repise-se, não foi lançado na prestação de contas, como pode ser observado no
Extrato de Prestação de Contas, id. 44750113.
Além da ausência dos necessários registros, o partido prestador de contas não trouxe qualquer
esclarecimento sobre a origem dos recursos utilizados para o pagamento das referidas despesas
- RONI, o que implica recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Diante da ausência de lançamento na prestação de contas e, como as despesas que
totalizam R$ 3.690,05 (três mil seiscentos e noventa reais e cinco centavos) foram as
únicas despesas apuradas, têm-se que, tais despesas representam, em tese, 100% do que
se gastou, não havendo nenhuma prova em contrário.
Dessa forma, resta inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao
caso.
Ante o exposto, considerando que o partido, ora Recorrente, não procedeu a abertura da conta
bancária específica prevista no § 2º, art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e que, para
despesas que totalizam R$ 3.690,05 (três mil seiscentos e noventa reais e cinco centavos) -
apuradas por meio de circularização - não se apresentou qualquer esclarecimento sobre ditas
despesas ou mesmo sobre a origem dos recursos com os quais foram pagas, o desprovimento ao
recurso interposto é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto, mantendo-se incólume a r. sentença combatida, que julgou desaprovadas as
contas do Partido REPUBLICANOS de Londrina/PR, com determinação do recolhimento de R$
3.690,05 (três mil seiscentos e noventa reais e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos
da fundamentação.

Num. 44796475 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510301623500000043733868
Número do documento: 25112510301623500000043733868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:14:01
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600408-
63.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL - Advogado
do RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Vanessa Jamus Marchi e
Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.11.2025